Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição e omissão no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. A tese referente ao prazo de entrega do imóvel foi devidamente explorada nos itens 8 a 10 da ementa de julgamento, sendo suficiente, por si só, para justificar o entendimento adotado e, por conseguinte, afastar a tese defendida pela recorrente. Não há incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. Não há ainda erro material no que tange ao prazo de entrega, uma vez que os prazos em dias são contados excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de vencimento, na forma do art. 132, caput, do Código Civil.
IV. Por outro lado, há omissão no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos juros de obra. No julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.3. É lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo período de tolerância.” Todavia, no caso de atraso na entrega do imóvel, a construtora/incorporadora deverá ser responsável pela indenização de tal pagamento, durante o período moratório, por ser fato imputável somente a ela. O efetivo pagamento foi comprovado no extrato de ID 74411764, emitido através da própria Caixa Econômica Federal, cujos juros de obra são identificados pela nomenclatura “Prest. 000”, o que significa que a fase de obra não se encerrou e que, por conseguinte, as prestações mensais numeradas e sequenciais ainda não se iniciaram. Todos os encargos componentes da parcela devem ser indenizados, uma vez que não teriam sido pagos não fosse a mora da construtora. Não há reparo a ser feito na sentença.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.